Tribunal: STF
Processo: RE 356675
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Servidor público federal: gratificação especial de
localidade instituída pela L. 8.270/91, regulamentada pelo Dec.
493/92, aos servidores lotados em zona de fronteira: acórdão que
julgou indevida a concessão da vantagem à consideração de que a
cidade onde os recorrentes têm lotação não está incluída no rol
contido no Anexo do Decreto 493/92: alegada violação à Constituição,
 que, se houvesse, seria indireta ou reflexa, que não enseja reexame
 em recurso extraordinário